Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de no 21170700762025, celebrado fraudulentamente em nome da autora, bem como inexistente todo e qualquer débito gerado a partir de tal pacto, inclusive aquele no valor de R$ 4.181,02, que gerou as cobranças objeto da controvérsia. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido formulado.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a declaração da inexistência de débito, referente ao contrato de no 21170700762025 e a condenação da operadora requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 9.000,00. Narrou que no dia 24/08/2022 descobriu a existência de um contrato (no 21170700762025), efetuado perante a empresa ré, via carnê, que estaria vinculado ao seu nome, mas que não anuiu. Sustentou que a aludida compra oriunda de fraude foi realizada em loja física no Estado do Ceará, entretanto, mora nesta unidade da federação e nunca visitou a cidade onde ocorreu a contratação. Aduziu que o débito cobrado de R$ 4.181,02, gerou a inclusão/permanência de seu nome no cadastro de inadimplentes, o que lhe causou os mais diversos constrangimentos, razão pela qual ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizada pelos danos experimentados.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (ID 47766607), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de danos morais a serem reparados. Em suas razões recursais, a autora sustentou, em síntese, que o conjunto probatório juntado aos autos comprovaram que a contratação foi efetuada mediante fraude, o que gerou uma cobrança indevida e inscrição junto ao SPC/SERASA, além da diminuição drástica do seu SCORE. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Foi demonstrada a falha na prestação do serviço, que acarretou a anotação do nome da consumidora no cadastro do SERASA em “conta atrasada”, conforme se extrai dos documentos juntados pela autora nos IDs 47766054, 47766571 até 47766573. Entretanto, tal anotação na referida plataforma, embora indevida, não configura hipótese de dano moral presumido (“in re ipsa”), por não ser equivalente à negativação em cadastro de inadimplentes. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1425132, 07508462820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurada quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A cobrança indevida de valores, com a inscrição do nome da autora na plataforma do SERASA como “contas atrasadas”, não importa, por si só, em dano moral passível de indenização, especialmente diante da ausência de comprovação de negativação do nome da consumidora, restrição creditícia ou qualquer outra circunstância a evidenciar repercussão anormal aos direitos da personalidade. Embora tenha ocorrido a falha na prestação de serviço, não foi demonstrada situação a extrapolar aborrecimento cotidiano, tais como, não conseguir crédito no mercado, cujo ônus incumbia à autora.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.